Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO DF. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVA INSUFICIENTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO.
1 – De acordo com o enunciado da Súmula no 598: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2 - Do relatório que instruiu os autos, não é possível confirmar, de forma inequívoca, a existência de nexo de causalidade entre a patologia apresentada pelo autor e suas atividades profissionais, para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos dispostos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
3 – Sendo a Fazenda Pública parte no processo, e não havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de acordo com o que dispõe o artigo 85, §§3o, I, e 4o, III do CPC, com base no valor da causa.
4 - Os parâmetros dispostos no parágrafo terceiro do artigo 85 do CPC se aplicam sempre que a Fazenda Pública for parte, independentemente ser for vencedora ou vencida.
5 - A fixação por critério equitativo, prevista no §8o, do artigo 85 do CPC somente deverá ser aplicada às causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico, o que não é o caso.
6 – Recurso do autor não provido. Recurso do DISTRITO FEDERAL provido.